Tribunal: STF
Processo: AI 447951
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º). 3.
Impossibilidade de realização de diligência para sanar a falta. 4.
Agravo regimental que se nega provimento